Tribunal: TJDFT
Processo: 0711363-21.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PEÇA DE VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA PARA ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e determinou a devolução do valor pago pela peça. Aduz que houve falha na prestação do serviço da Ré, a qual atrasou em mais de 02 (dois) meses a entrega da peça virabrequim adquirida pelo ora Recorrente, além de não ter efetuado a devolução do valor pago, já que não tinha mais interesse na manutenção da compra por haver adquirido peça usada para efetivar o conserto do automóvel. Pede a reforma da sentença para reconhecer a existência de dano moral indenizável.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo, tendo em vista que a recorrente está patrocinada pela Defensoria Pública, onde ocorre triagem para constatação da hipossuficiência financeira (ID). Contrarrazões apresentadas (ID 32448192).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo, instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Conforme já pacificado pela jurisprudência, pode a pessoa jurídica sofrer dano moral quando há ofensa à sua honra objetiva, ou seja, à sua reputação, ao conceito que goza no meio social. A pessoa jurídica não goza de honra subjetiva, essa que é inerente à pessoa física, sujeito de emoções e dotado de psique, capaz de sentir dor e sofrimento psicológico. Confiram-se as palavras citadas pelo Ministro Ruy Rosado Aguiar: "Quando se trata de pessoa jurídica, o tema da ofensa à honra propõe uma distinção inicial: a honra subjetiva, inerente à pessoa física, que está no psiquismo de cada um e pode ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio, auto-estima etc. causadores de dor, humilhação, vexame; a honra obejtiva, externa ao sujeito, que consiste no respeito, admiração, apreço, consideração que os outros dispensam à pessoa. Por isso se diz ser a injúria um ataque à honra subjetiva, à dignidade da pessoa, enquanto a difamação é ofensa à reputação que o ofendido goza no âmbito social onde vive. A pessoa jurídica, criação da ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, possível de ficar abalada por atos que afetem o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua."
4. O atraso injustificado na entrega de peça de veículo configura falha na prestação de serviço, ressalvado caso de excepcional complexidade que acarrete demora superior, hipótese vislumbrada nos autos, pois é cediço que as fabricantes de autopeças tiveram as atividades suspensas, em razão das medidas adotadas para a contenção da propagação do coronavírus, face à situação de pandemia deflagrada pela OMS em 11/03/2020. Ademais, o dano extrapatrimonial para a pessoa jurídica, conforme ensinamento do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, é aquele que afronta de forma intensa a sua honra objetiva, não se amoldando na narrativa presente, onde se observa contratempos, que foram solucionados pela opção de utilização de peça usada para conserto do veículo. Sentença que ora se confirma.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da condenação, ficando suspensa a exigibilidade face à gratuidade de justiça ora concedida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.